Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-76.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – "TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Transações efetuadas

Ementa:

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – "TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Transações efetuadas fraudulentamente com o cartão da autora – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos do consumidor – Réu que não provou a legitimidade das transações – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no recurso repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – III- Danos morais não caracterizados – Autora que, com sua conduta, colaborou para a efetivação da fraude – Inexistência, ademais, de negativação do nome da autora – Indenização por danos morais indevida – IV- Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a culpa concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do valor das transações contestadas na exordial – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido."